Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710591-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROFISSIONAIS DO TEXTO LTDA - ME APELADO: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI, MARCELO DIAS GODOY D E C I S Ã O Trata-se de petição de apelo protocolizada perante este Tribunal de Justiça. Devidamente intimado, o apelante manifestou-se pelo arquivamento do feito (ID 16099384). Com efeito, consta nos autos a informação de que este recurso foi novamente distribuído e tramita em outros autos (processo n. 0734839-74.2019.8.07.0001). É o relato do necessário. DECIDO: À inteligência do princípio da instrumentalidade das formas, da celeridade e da eficiência e à exegese do disposto do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, recebo o pedido de ID 16099384 como uma desistência do recurso interposto. Com efeito, nos termos do art. 998 do CPC, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO APELO manejado pelo recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Assim, considerando as informações acima expostas, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DOS PRESENTES AUTOS, COM AS CAUTELAS DE PRAXE. Publique-se; intime-se; cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator